Tribunal: TJES
Processo: 5003237-94.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003237-94.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003237-94.2024.8.08.0008

RECTE.: ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA

RECDO.: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13021746. Contrarrazões no Id. 13021750.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13021746), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), ante o comprovante de renda Id. 13021747. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13021744), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, em relação ao pedido de Exibição de Documentos de item “c” da petição inicial, RECONHEÇO a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Quanto aos demais, pleitos, DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 17 de outubro de 2019 e JULGO IMPROCEDENTES os requerimentos inaugurais.
”

Trata-se de ação anulatória de contrato administrativo c/c ação de cobrança sob argumento que a recorrente foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tal contrato seria nulo, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade dele e pagamento do FGTS. Requereu que a ré informe o número de alunos nas unidades de ensino entre 2019 a 2023, a quantidade de professores efetivos e que tiveram que ser substituídos bem como a quantidade de professores temporários contratados para substituir os efetivos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que trabalhou por vários anos exercendo função temporária e em caráter excepcional, sem que o Recorrido apresentasse qualquer prova da efetiva necessidade temporária, além disso, no ano de 2020 somente houve 01 professor efetivo afastado, sendo que houve a contratação de mais de 240 temporários.

Pois bem. O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, não sendo aplicado o regime celetista ao contrato de trabalho administrativo firmado entre as partes e a condenação do Município de Barra de São Francisco ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o Município Recorrido confirma a legalidade dos contratos.

Com efeito, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que razão assiste à recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pela autora, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos de 2019 a 2023 (Id. 13019979) em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal. Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de mais de 04 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no mês de janeiro, eis que é sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias, situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Ademais, segundo a Lei Complementar Municipal nº 14/2009, o Município somente pode contratar temporário pelo prazo de até 12 meses, sendo que tal prazo somente poderá ser prorrogado quando houver carência de professor habilitado para a respectiva área de atuação. Veja-se o trecho da lei:

Art. 25 A designação temporária corresponderá a um contrato administrativo de prestação de serviços por prazo determinado de no máximo 12 (doze) meses.
Parágrafo Único. Poderá ocorrer designação temporária por prazo superior ao previsto no parágrafo anterior, quando houver carência de professor habilitado para a respectiva área de atuação.

Ocorre que o Município não comprovou tal condição bem como a autora demonstrou uma discrepância entre o número de efetivos afastados e o total de temporários. Em abril de 2022, por exemplo, somente tinham 02 servidores efetivos afastados enquanto existiam 302 contratados como temporários (Id. 13019980).

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor da recorrente a quantia do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária (17/10/2019 a 30/12/2023).
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir de 17/06/2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida.

Destaco que, conforme o art. 15, da Lei nº 8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ao pagamento em favor da recorrente ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária (17/10/2019 a 30/12/2023), corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ). Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021. A partir de 17/06/2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo STF, na ADI nº 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)